Tribunal: TJDFT
Processo: 0042740-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042740-88.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MICHELE VIEIRA MIRANDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO. 1. Os descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% da remuneração nela depositados, conforme o pedido. 2. Os descontos em conta salário para pagamento de dívida de cartão de crédito, ainda que estejam previstos no contrato firmado entre as partes e sejam lícitos, assumem caráter abusivo quando, não estabelecido limites, passa a comprometer a subsistência do consumidor, afrontando a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana. 3. Havendo a modificação da condenação e, tendo a autora vencido todos os seus pedidos, é devida a modificação dos ônus da sucumbência. 4. Conheceu-se em parte do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. A recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais do advogado foram fixados com esteio na equidade, em descompasso com as balizas legais. Colaciona julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009